Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CARTEIRA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA FORMAL. INSUFICIÊNCAI PROBATÓRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.

1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 5o, LXXIV). A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.

3. Carteira de trabalho sem registro de vínculo empregatício formal não comprova hipossuficiência para concessão de gratuidade de Justiça. A prova exigida pela decisão agravada integra o protocolo básico para a concessão do benefício, que, se não efetivada, deve ser indeferido.

4. Recurso conhecido e não provido.